Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DÉBITOS LANÇADOS NAS FATURAS. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO. INDICAÇÃO DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO CARTÃO. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS. BOA-FÉ CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou inexistentes os débitos de R$ 1.699,59 e R$ 2.490,99, relacionados aos cartões de crédito da recorrida, determinando aos recorrentes que providenciassem a exclusão definitiva do nome dela dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes. Registre-se que a primeira ré já cumpriu a obrigação imposta na sentença, em relação ao cartão Carrefour (ID 23880799).
2. Conforme ocorrência policial de ID 23880189, a recorrida foi vítima de furto no interior de ônibus de transporte coletivo, na data de 29/12/2018, ocasião em que fora subtraída a sua carteira, na qual continham valores e cartões de crédito, dentre os quais o administrado pela recorrente (Cartão Extra, limite total de R$ 550,00). Na mesma data, a recorrente cumpriu com os deveres de boa-fé contratual e cooperação, contestando as compras realizadas, conforme protocolo 2018.363.652028.0000.
3. Cabe destacar que as operações fogem ao padrão de consumo da recorrente, situação que permitiria a recorrente já realizar o bloqueio do cartão, mormente pelo fato de extrapolarem o limite de crédito. A recorrente, entretanto, não adotou tal medida de segurança, prevista no contrato, preferindo, ao revés, cobrar da recorrida a tarifa de avaliação emergencial de crédito para a situação em tela (ID 23880742 e ID 23880744).
4. No mais, é cediço que a realização de compras com cartão de crédito com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo dotado de chip e senha os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia à requerida comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu, na hipótese (Acórdão 1251792, 07064359820198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020). Correta, portanto, a sentença recorrida, em declarar a inexistência dos débitos lançados no cartão da recorrida, na data de 29/12/2018.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.